Tribunal: STF
Processo: AI 835161
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 



    As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram ventiladas no acórdão recorrido e nem foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o indispensável prequestionamento.



     Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.